Tribunal: TJSP
Processo: 2161081-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão à concessão de prisão domiciliar - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161081-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ADELMARIO
DE OLIVEIRA SANTOS e Impetrante GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 10a RAJ -
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161081-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22374
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2161081-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Gustavo Roberto de Camargo
Paciente: Adelmario de Oliveira Santos
Comarca: Sorocaba
HABEAS CORPUS Pretensão à concessão de prisão domiciliar -
Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito
dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que
não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento
ilegal não configurado - Ordem denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Gustavo Roberto
de Camargo em favor de Adelmário de Oliveira Santos, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10a RAJ - da Comarca de
Sorocaba/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre
pena de 12 anos, 04 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes
comuns. Requerido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão
domiciliar, este foi indeferido pela autoridade coatora, apesar da Recomendação no 62/2020
do CNJ.
Afirmou que o paciente estaria inserido no grupo de vulneráveis pela
COVID-19, visto ser portador de hipertensão arterial e diabetes, conforme parecer técnico
da Secretaria de Administração Penitenciária acostado aos autos.
Destacou que o paciente é idoso (57 anos), diabético, hipertenso e
cumpre pena desde 2015 por crimes comuns, não revestidos de violência ou grave ameaça.
Aduziu que, diante da atual pandemia pela COVID-19 e do alto risco de
contaminação nos presídios, em observância ao disposto no art. 5o, inciso I, “a” e “b” da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, além das condições de insalubridade, insuficiência de
medicamentos, itens de higiene e profissionais de saúde nos presídios, faria jus à prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161081-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
domiciliar.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedido ao paciente a saída antecipada de progressão ao regime aberto ou que fosse
concedida a prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 74/76), sobrevieram as informações
da D. Autoridade tida como coatora (pp. 79/95), bem como parecer da Procuradoria Geral
da Justiça, pelo não conhecimento do writ, ou caso não entenda, pela denegação da ordem
(pp. 98/105).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente
encontra-se preso na Penitenciária de Capela do Alto/SP para cumprimento de condenações
no importe de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para
02/05/2034.
Indeferido o pleito de prisão albergue domiciliar, insurge-se o impetrante,
através do presente writ, requerendo a saída antecipada de progressão ao regime aberto ou
concessão de prisão domiciliar.
Pois bem. Muito embora o presente writ não seja o recuso adequado para
analisar questões relativas à execução da pena, já que o inconformismo deve ser objeto de
recurso próprio no caso, o recurso de agravo, nos termos do artigo 197, LEP, passa-se à
análise do pleito formulado em razão da economia processual e para evitar a ocorrência de
eventual ilegalidade.
Inicialmente importa registrar que o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
prisão domiciliar, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.
Ademais, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020 traz
orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
Contudo, ressalte-se que ainda que o acusado se enquadre no grupo de
risco, faz-se necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161081-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Portanto, ausente qualquer vício, de rigor a manutenção da segregação
imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator